Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO. EFEITO DA SENTENÇA. VEÍCULO. VALOR EM DINHEIRO ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da C.F. e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita.
III - Recurso conhecido e desprovido.